Tribunal: TJMT
Processo: 1025166-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025166-13.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.530.734/0001-70 (EMBARGANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA
–
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recursos de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
KR Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-ME
apontando ser contraditório e omisso o aresto de id. 102507970, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela embargante e manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança veiculada na ação monitória intentada na origem.

Inconformada, a recorrente reproduz, em síntese, parcela dos argumentos vazados em suas razões de apelação, afirmando que
que em 2003 não possuía qualquer conhecimento da violação de seu direito; que jamais fora intimada sobre a anulação do contrato debatido; e que a decisão está baseada em processo desaparecido. Logo, argumenta que não lhe era possível ter conhecimento de algo que jamais existiu e do qual não fora intimada.

Reitera que à época fora proposta Ação Civil Pública destinada a anular o contrato, sendo tal demanda julgada improcedente, devendo ser considerada, portanto, a supremacia da decisão judicial sobre a administrativa. Ainda nesse contexto, assinala que os pagamentos estavam apenas suspensos em virtude de Notificação Recomendatória do Ministério Público.

Defende que a teoria da
actio nata
somente poderia ser aplicada caso o Processo Administrativo e a Ata do Colégio de Procuradores em que se deu a anulação do contrato tivessem sido trazidos aos autos. Ademais, a prescrição estaria suspensa diante dos requerimentos de pagamentos formulados ao Estado de Mato Grosso (art. 4o do Decreto 20.910/1932).

Pondera que a preliminar de cerceamento de defesa foi ilegitimamente afastada. Destaca que “
não se trata de livre convencimento do magistrado quanto a necessidade de audiência de instrução, pois não houve nenhum pedido no juízo singular nesse sentido
”, não podendo “
não podendo o livre convencimento do magistrado se apoiar em documento inexistente (processo administrativo desaparecido – Ata Colégio de Procuradores), para sentenciar em desfavor da embargante
”.

Com base em tais considerações, almeja a concessão de efeito infringente aos embargos, para que, sanados os vícios apontados, seja revisto o julgamento, provendo-se o apelo.

Ao fim,
prequestiona os dispositivos constitucionais e legais elencados na inicial, com o desiderato de lhe franquear acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

À luz
dos fundamentos lançados pela embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, tem-se que
contradição
é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si, ao passo que a
omissão
traduz ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias, isto é, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

O
decisum,
porém
,
não ostenta as máculas que lhe foram impingidas.

A par
dos retóricos fundamentos articulados pelo embargante, pontue-se que de breve incursão sobre as supostas nódoas apontadas, revela-se o nítido intento de
contestar a higidez do julgamento
, porquanto revolva, nesse particular, os substratos a estearem a pretensão deduzida no apelo, valendo-se, a todas as luzes, de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à
correção de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais (art. 1.022, CPC), e não à (re)discussão das temáticas vazadas no recurso de apelação.

Na hipótese, cumpre assinalar inicialmente que a embargante afirma que o voto-condutor do julgamento teria contraditoriamente se baseado em argumento falso, afirmando que a recorrente teria postulado, em primeiro grau, a realização da audiência de instrução e julgamento, negada pelo magistrado na origem.

Nas palavras da embargante: “
Verifica-se, nesse particular, CONTRADITÓRIA a decisão embargada, haja vista que
menciona
a existência de pedido de “AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO”, como forma de justificar o julgamento antecipado da lide, quando na verdade o cerceamento decorreu exatamente pelo fato de julgar antecipadamente a lide acolhendo a ata do colégio de procuradores que estariam no processo requerido pela ora embargante
”.

Ora, em verdade há erro interpretativo por parte da embargante. Esta Corte em momento algum mencionou a existência do aludido requerimento, tal como por ela afirmado. De fato, ao rejeitar a preliminar de nulidade, esta Corte compreendeu que o magistrado de origem poderia efetivar o julgamento antecipado da lide caso divisasse ser desnecessária a produção probatória em audiência de instrução e julgamento, não vindo tal proceder a caracterizar cerceamento de defesa.

Quaisquer conclusões que desbordem dessa exposição fazem parte de juízo criativo da recorrente, sem respaldo no teor do acórdão.

Na origem, a embargante havia solicitado “
ao juízo a produção de provas consistente na determinação a recorrente/embargante que apresentasse nos autos a cópia integral (capa a capa) dos autos do processo administrativo que supostamente gerou a rescisão unilateral do contrato em 28/02/2003, prazo este adotado pelo juízo singular como início do prazo prescricional
”. O magistrado indeferiu a requesta e procedeu ao julgamento antecipado do feito, até porque a própria autora, ora embargante, já havia juntado aos autos certidão do ente público dando conta da não localização do processo administrativo por ela solicitado. Logo, tal como afirmado por este colegiado, descabe articular cerceamento de defesa.

Confira-se, a propósito, excerto do acórdão em que a preliminar é rejeitada:

“Com efeito, “
no âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produzir prova em audiência para julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 648.403/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.5.2015
” (REsp 1833243/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020).

Dessa forma, a despeito da alegação do apelante, no sentido de que a seu aviso a produção de prova far-se-ia imprescindível na espécie, caso o magistrado compreenda que a documentação trazida a reboque da petição inicial e das contrarrazões autorize o reconhecimento da prescrição, não cabe falar em cerceamento de defesa.

De resto, visto que as alegações do apelante no que se refere à prescrição baralham-se com o mérito, como tal serão analisadas.

Assim,
rejeito
a preliminar”.

De outro lado, no que se refere ao núcleo da controvérsia, a dizer com suposta paralisação do prazo prescricional ante a propalada inexistência de processo administrativo tencionado a anular o contrato em debate, ou mesmo a ausência de intimação quanto à decisão anulatória, descabe conjecturar de omissão no acórdão embargado.

Com efeito, o procedimento administrativo n. 0.048.038-0/2002-PGE, de 21/10/2002 e referido pela apelante com supostamente inexistente, foi juntado pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões ao apelo. Ali consta extenso parecer da Procuradora Estadual
Elisabete Ferreira Zilio
em que opina pela nulidade do contrato entabulado entre a ora embargante e o ente público, apontando inúmeras e insanáveis irregularidades, desde a dispensa da licitação, ilicitude dos termos aditivos, antijuricidade do objeto e do preço originalmente convencionados e potencial ocorrência de duplicidade de pagamentos por serviços contratados.

Em 24/10/2002, o então Subprocurador-Geral do Estado
Carlos Antônio de Almeida Melo
recomenda a aprovação do parecer. Em
28/02/2003
o Colégio de Procuradores lavra a Ata n. 20/CPPGE/03 em que são reconhecidas as absolutas nulidades tanto do ato administrativo que havia autorizado a dispensa de licitação para a contratação da ora recorrente quanto do contrato por ela firmado com o ente público.

Sublinhe-se que o próprio Colégio de Procuradores faz menção expressa à Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Parquet
com o fito de punir os responsáveis pela contratação irregular, porém
a nulidade dos atos envolvendo a embargante é pronunciada com base nos fundamentos elencados no supramencionado parecer da Procuradora Estadual
Elisabete Ferreira Zilio
,
sem qualquer esteio em ato de improbidade
, à época apurado em primeira instância da justiça mato-grossense.

Neste ponto já se demonstra a falsidade do argumento de que tal procedimento não teria existido. Igualmente, cai por terra a tese de que a Notificação Recomendatória exarada em 2002 pelo
Parquet
para que o ente público suspendesse os pagamentos afetaria o curso prescricional em alguma medida, pois tal notificação perdeu qualquer efeito no momento em que o ente público declarou a nulidade do contrato administrativo. A partir daí a negativa de pagamentos à ora embargante se apoiava em decisão do Estado de Mato Grosso, e não do Ministério Público.

Contudo, prossegue a embargante afirmando que nunca veio a ser intimada ou a tomar conhecimento do supramencionado procedimento administrativo. Tenta fazer crer inclusive que a sentença proferida na ação de improbidade administrativa teria renovado a validade do contrato, como se a improcedência da ação de improbidade afetasse diretamente a esfera administrativa para desconstituir a decisão autônoma tomada pelo Colégio de Procuradores.

Aliás, em 2017 a embargante tentou junto à PGE/MT obter o pagamento dos créditos que entende possuir contra o Estado de Mato Grosso. Ao indeferir a pretensão da ora recorrente, o Colégio de Procuradores, encampando o voto do Subprocurador-Geral
Carlos Antônio Perlin
(mencionado no acórdão embargado), consignou com precisão:

“
A decisão judicial da ação de improbidade administrativa versava objeto distinto daquele examinado pelo Colégio de Procuradores
, não repercutindo naquela decisão. Não bastasse a total independência das instâncias judicial e administrativa,
nem mesmo houve pedido algum em sede judicial de desconstituição da decisão da Procuradoria do Estado
.

Em suma,
a decisão de improcedência, ao assentar a ausência de dolo dos envolvidos, não revigora ou ressuscita um contrato que fora anulado administrativamente
, nem influencia de nenhum modo nessa anulação ordenada pela PGE-MT”
(id. 71847483, p. 05).

De fato, em consulta à ação de improbidade administrativa n. 13658-20.2002.8.11.0041, que tramitou na Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular desta Capital, verifica-se pelo extrato processual disponibilizado no sítio eletrônico desta Corte de Justiça que em
02/02/2007
fora proferida sentença
extinguindo parcialmente a ação de improbidade
porque o Estado de Mato Grosso
informara ao juízo
a
anulação do contrato 030/2000/SEFAZ
.
As partes foram intimadas dessa decisão em 26/03/2007
. Confiram-se os exatos termos da sentença proferida pelo magistrado singular:

“(...) Ultrapassadas as matérias preliminares, agora é chegada a hora da verificação do recebimento ou rejeição da Ação Civil Pública, o que passo imediatamente a realizar, tendo em vista os termos da inicial e das manifestações apresentadas no feito.

Relembro que o fundamento maior para a demanda ajuizada pelo Ministério Público era a ilegalidade do contrato030/2000/SEFAZ, pois os agentes estatais teriam faltado com seus deveres funcionais de fidelidade, impessoalidade e estrita legalidade administrativa ao permitir a materialização da avença com inexigibilidade de licitação, resultando essa conduta em prejuízo para o Estado de Mato Grosso.

Ocorre que o contrato administrativo 030/2000/SEFAZ, que está em debate neste processo
,
segundo mostram os documentos encaminhados pelo Estado de Mato Grosso
,
foi anulado

e sendo ainda determinada a suspensão dos pagamentos à empresa RCKR
– Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.
De igual maneira, o Estado de Matogrosso registrou ao juízo a nulidade do parecer 010/GPG/00-PGE, que inicialmente deu pela acolhida da inexigibilidade de licitação (fls. 2.758/2.780).

Com essa constatação,
bem se vê que um dos pedidos da inicial se encontra esvaziado, que trata da declaração da nulidade dos atos administrativos combatidos com a ação, ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir elevando a sua extinção sem análise de mérito
. (...)”

Registre-se: a ação de improbidade administrativa, tal como por mim mencionado ao proferir o voto-condutor ora impugnado,
foi parcialmente extinta após o ente público
informar ao juízo
a declaração de nulidade do contrato
. Ou seja, prosseguiu
apenas em relação aos demais pedidos
formulados pelo
Parquet
, relativos à condenação nas sanções previstas para a prática de atos ímprobos e ao ressarcimento ao erário.

Posteriormente, os réus na ação de improbidade – dentre os quais figurava a ora embargante – foram absolvidos por insuficiência de provas quanto ao dolo. Tal circunstância, a toda evidência, é irrelevante para a presente demanda, porquanto, repita-se, a ação de improbidade não apreciou a nulidade do contrato porque este já havia sido anulado administrativamente.

Assim, os argumentos da embargante sobre uma quimérica prevalência da decisão judicial, na ação de improbidade, sobre a decisão administrativa de anulação do contrato não encontram qualquer liame fático, lógico ou jurídico com o contexto dos autos.

Mas não é só. O Colégio de Procuradores também se manifestou sobre a alegada ausência de intimação, consignando que, de fato, inexiste informação sobre a intimação da embargante. Veja-se:

“Ademais, embora o requerente argumente que não foi intimado da decisão do Colégio de Procuradores, ou mesmo não participou do procedimento, isso não significa que a decisão não existe.
Intimado ou não –
inexiste nos autos informações exatas a esse respeito
e, aliás, são prescindíveis, pois não interessam especificamente ao cerne do pleito do requerente –
a decretação da nulidade ocorreu e projeta efeitos sobre toda a Administração Pública”.
(id. 71847484).

Ora, eminentes pares, feita essa breve incursão histórica e apresentadas as conclusões parciais dela derivadas, retornemos ao acórdão embargado.

Ali, este colegiado consignou que, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“
o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito
”

(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

Ainda que não se possa afirmar cabalmente que a recorrente fora intimada especificamente no bojo do processo administrativo que culminou na declaração de nulidade do contrato – o próprio ente público confessa não possuir informações a esse respeito – observa-se do extrato processual da ação de improbidade administrativa que a embargante
foi intimada
da sentença que extinguiu parcialmente a ação de improbidade
após o ente público informar
em juízo
que anulara o contrato.

Percebam como, no ponto, as alegações da recorrente flertam com o cinismo:

a) a empresa autora é especializada em cálculos financeiros complexos, dedicada a prestar consultoria e planejamento de empreendimentos públicos e privados, a cobrar extrajudicialmente dívidas para o sistema financeiro nacional.

b) Nos anos 2000 firma contrato multimilionário com o ente público. Em 2003 o contrato é anulado após constatação de inúmeras ilicitudes. A autora diz que jamais foi intimada dessa decisão. A informação é extraviada. Fica implícito que nenhum de seus administradores ou funcionários acompanhava a multimilionária avença. Simplesmente se esqueceram tanto do negócio jurídico e quanto de efetivar qualquer cobrança por serviços que entediam devidos.

c) O mesmo contrato dá azo à ação de improbidade administrativa. A ação é parcialmente extinta porque o ente público informa ao juízo que anulou o contrato. Em 2007, a autora é inegavelmente intimada da decisão judicial. Vejam bem: um magistrado togado deste Tribunal de Justiça
comunicou formalmente
a ora embargante que o contrato multimilionário fora anulado em sede administrativa.

d) Diante de potencial perda de crédito multimilionário, a autora segue imersa em ingenuidade e nada faz para buscar a proteção de seu suposto crédito.

e) Por fim, em 2017 formula pedido administrativo visando cobrar o valor que entende devido. Em janeiro de 2018 o Colégio de Procuradores indefere o pedido. Em junho de 2020, 17 (
dezessete
!) anos depois de anulado o contrato – se se tomar como base o ano de 2003 –, ou 13 (
treze
!) anos depois, se se tomar como base a intimação judicial havida em 2007, a autora ingressa com ação monitória afirmando ter direito a receber do ente público a quantia de R$ 15.589.354,29 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos). Sim, ela se esqueceu. Uma década depois, se lembrou.

Notem que se tem em mira duas datas possíveis para o
termo inicial
da prescrição: ou 2003 (data da anulação do contrato) ou 2007 (data da intimação judicial). De outro lado, tem-se duas datas possíveis como
termo final
: ou 2018 (quando o órgão público indefere administrativamente o pagamento) ou 2020 (quanto a autora entra em juízo para cobrá-lo).

Sob qualquer perspectiva que se analise, transcorreu no mínimo uma década entre o pleno conhecimento da lesão a seu suposto direito de crédito e a promoção de atos tencionados a cobrá-lo.

Reitero o seguinte trecho do acórdão embargado:

“(...) ainda que fossem legítimas todas as alegações deduzidas nos autos, ainda que a anulação do contrato tivesse ocorrido à míngua de contraditório e, de fato, fosse cabível a cobrança por serviços executados antes do término do negócio jurídico, vem de ser inarredável a constatação de que já nos idos de 2003 (dois mil e três) a requerente possuía amplo conhecimento da propalada violação de seu direito”.

Acresço apenas as considerações feitas acima sobre a intimação realizada em 2007 no bojo da ação de improbidade.

E não se diga que a teoria da
actio nata
, tal como fundamentado no acórdão recorrido, deixaria de incidir porque a intimação havida na ação de improbidade não poderia ser considerada na hipótese. O que importa, para a teoria, é que o titular tome conhecimento da lesão a seu direito. No caso, ou a autora soube da nulidade do contrato em 2003, ou dela tomou conhecimento em 2007, quando intimada pelo juízo da ação de improbidade. Em qualquer uma das hipóteses a pretensão monitória segue prescrita, tal como decidido por esta Corte.

Nas razões destes embargos, embora a recorrente ventile a existência de contradição e omissão no acórdão combatido, busca, em verdade, controverter os fundamentos do pronunciamento colegiado, recapitulando temática imprópria aos embargos de declaração.

Percebe-se, pois, que o
decisum
não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Já em relação ao requerimento para apreciação de específicos dispositivos normativos elencados nas razões dos embargos, destaca-se que a
falta de pronunciamento expresso sobre pontos que a recorrente reputa imprescindíveis não guarda pertinência com a pacífica jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”,
sendo de rigor
“apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022